Tribunal: TJMT
Processo: 0004213-20.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004213-20.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ADAO CARDOZO DE NAZARETH - CPF: 405.261.271-04 (APELANTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — AUXÍLIO-DOENÇA — CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PERÍCIA MÉDICA DO SEGURADO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível a cessação do auxílio-doença sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Adão Cardozo de Nazareth
contra a sentença (Id. 203836285 – fls. 247/248) proferida em
ação previdenciária
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que a determinação de restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de dezesseis (16) meses deve ser destituída da sentença, pois é “
necessária a realização de nova perícia médica para atestar a recuperação da capacidade laboral
”.

Requer o provimento do recurso para que o benefício de auxílio-doença acidentário seja concedido até estar recuperada a capacidade laboral.

Não há contrarrazões (Id. 220444711).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 204659695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito para condenar a requerida a conceder à parte autora auxílio-doença pelo prazo de 16 (dezesseis) meses e condeno ainda ao pagamento dos retroativos desde a data de do requerimento administrativo. [...]. (Id. 203836285 – fls. 248).

Trata-se de apelação interposta por
Adão Cardozo de Nazareth
contra a sentença proferida em ação previdenciária proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

O apelante, atualmente com cinquenta e oito (58) anos de idade, na data de 3 de julho de 2015 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
auxiliar de manutenção
, que ocasionou

fratura das diáfises do rádio e do cúbito (ulna) (CID10 S52.4)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2016.287.667-0/01 (Id. 203836285 – fls. 146).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário
no 611.442.854-8 (espécie 91)
, pelo período de 24 de julho de 2015 a 27 de outubro de 2016 (Id. 203836285 – fls. 144). Após, usufruiu de auxílio-doença acidentário
no 616.875.049-9 (espécie 91) de 30 de novembro de 2016 a 15 de maio de 2017 (Id. 203836285 – fls. 182).

Propôs ação previdenciária em 15 de dezembro de 2016, presente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (espécie 91) e posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie B92).

O pedido foi julgado procedente, em parte, para tão somente determinar a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) pelo prazo de dezesseis (16) meses (
Id. 203836285 – fls. 247/248).

O apelante insurge-se contra a necessidade de estabelecer data de cessação do benefício.

Constata-se que a perícia médica judicial realizada em 24 de agosto de 2014 concluiu que a incapacidade é parcial e temporária, bem como estimou que o prazo para recuperação seria seis (6) meses a um (1) ano:

[...] 4.1.
Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa
? Fundamente.

Resposta:
6 meses a 1 ano de tratamento, realizando fisioterapia corretamente
. [...]. (Id. 203836285 – fls. 205). [sem negrito no original]

Daí decorrente, o Juízo da Primeira Instância determinou que o
benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) fosse concedido pelo prazo de dezesseis (16) meses.

Todavia, não se pode afirmar com certeza que a previsão do perito judicial irá se concretizar. Ademais, o caso se assemelha a nominada
alta programada
, a qual é considerada ilegal, uma vez que não é possível a cessação do auxílio-doença sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão:

[...] O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que
não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS
. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1734777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, diante da incapacidade parcial e temporária, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o apelado seja apto a desempenhar outra atividade laboral.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, pelo que desnecessária é a fixação de termo final.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar o pagamento do benefício de
auxílio-doença acidentário (espécie 91)
até que o segurado seja submetido à perícia médica, de modo a verificar a sua capacidade para retornar as atividades laborais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024